Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-42.2011.8.11.0108
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001446-42.2011.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO ROBERTO VAZ - CPF: 839.160.831-04 (APELADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001446-42.2011.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO ROBERTO VAZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – SUBSISTÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O exame técnico, mediante coleta de amostra de sangue ou teste do bafômetro, era imprescindível para atestar a concentração de álcool e materializar o delito, conforme a dicção do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro dado pela Lei 11.705/2008, vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001446-42.2011.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO ROBERTO VAZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação penal no l446-42.201l.8l1.0l084172, que condenou
SÉRGIO ROBERTO VAZ
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 [dois] anos de reclusão e ao pagamento de 10 [dez] dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 [duas] restritivas de direitos, e, o absolveu, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal da imputação relativa ao crime de c
ondução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, art. 306, da Lei no 9.503/97.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
alega que há nos autos provas suficientes para embasar o édito condenatório pelo delito capitulado no art. 306, da Lei no 9.503/97, ao fundamento de que é prescindível o exame de alcoolemia, em razão de o estado de embriaguez do apelado ter sido comprovado por outros meios de provas, especialmente prova testemunhal e relatório de alcoolemia.

Nas contrarrazões a defesa postula o não-provimento do apelo (id. 94859954).

O
parecer, da lavra do Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo é pelo provimento do apelo
(id. 99640479).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021